Tribunal: TJMT
Processo: 0004926-90.2016.8.11.0063
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004926-90.2016.8.11.0063
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARCELENA LUCAS DIAS - CPF: 024.946.851-41 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), V. H. D. D. A. (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), Vinicius Henrique Dias de Alcantara (APELADO), Ana Vitoria Dias de Alcantara (APELADO), MARCELENA LUCAS DIAS - CPF: 024.946.851-41 (APELADO), A. V. D. D. A. (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, rejeitou a preliminar e no mérito desproveu o recurso.

E M E N T A

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – EXAME DE TOMOGRAFIA DO CRÂNIO – FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL – REJEITADA – NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA DO PACIENTE – DEMONSTRADAS – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – ARTIGO 196 DA CRF – RECURSO DO MUNICÍPIO – DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

Sendo o Sistema Único de Saúde composto pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, é de se reconhecer, em função da solidariedade, a legitimidade passiva de qualquer um deles para responder pelo cumprimento dos serviços públicos de saúde prestados à população.

Em vista de a responsabilidade, nos casos referentes ao direito à saúde, ser solidária entre os entes federados, descabida a denunciação à lide pretendida.

É dever do Estado, à luz do artigo 196 da CRF, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à saúde, constituindo o fornecimento de medicamentos uma de suas principais vertentes de atender, com eficiência, à finalidade constitucional prevista para tanto.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Cuiabá, contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Infância e da Juventude da Comarca da Capital que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer (código 101461), ajuizada por Vinícius Henrique Dias de Alcântara e Ana Vitória Dias de Alcântara, representado por sua genitora Marcelena Lucas Dias, por intermédio da Defensoria Pública, julgou procedente o pedido inicial, para determinar que os
Requeridos providenciem o tratamento descrito na inicial (ids. 7537987 e 7537988).

O Município de Cuiabá, em suas razões recursais, aduz, em síntese, que é parte ilegítima para compor a lide, porquanto o tratamento vindicado é de responsabilidade do Estado de Mato Grosso (id. 7538029).

Contrarrazões apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 7538033).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Paulo Roberto Jorge do Prado, opinou pelo desprovimento do Apelo (id. 7730935).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2020